Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-65.2016.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos, etc.
Requerida a juntada de prova da hipossuficiência alegada pelos apelantes, vieram aos autos documentos que demonstram dificuldade financeira para pagamento do preparo recursal que gira em torno de quase R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).
Conquanto não se tratam de pessoas pobres, na forma da lei, os documentos comprovam ausência de liquidez para o pagamento mencionado.
Nas palavras de Teresa Arruda Alvim Wambier, o necessitado do benefício da justiça gratuita não é somente a pessoa miserável, mas aquele que demonstrar que os custos do processo prejudicarão seu sustento ou de sua família:
“O benefício da justiça gratuita encontra-se previsto no art. 5o da Constituição Federal em seu inciso LXXIV: `o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos'. Trata-se de regras que procuram concretizar a garantia de acesso à justiça a todos àqueles que não tiveram condições de arcar com os custos do trâmite processual.
(...) Logo, de acordo com § 2.o do art. 99 a decisão que indeferir o benefício da justiça gratuita deverá estar fundamentada em elementos comprobatórios nos autos. Vale lembrar que o necessitado não é somente a pessoa miserável, mas aquele que demonstrar que os custos do processo prejudicarão o seu sustento ou de sua família" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil (2.a edição) – RTO).
A jurisprudência;
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.DECLARAÇÃO DE POBREZA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA. O NECESSITADO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO É SOMENTE A PESSOA MISERÁVEL, MAS AQUELE QUE DEMONSTRAR QUE OS CUSTOS DO PROCESSO PREJUDICARÃO SEU SUSTENTO OU DE SUA FAMÍLIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS (ART. 98 DO CPC). AGRAVANTE QUE COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - AI - 1594834-0 - Cambará - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - J. 13.06.2017)” (TJ-PR - AI: 15948340 PR 1594834-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 13/06/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2055 26/06/2017)
Por esse motivo, após analisar as novas provas carreadas ao processo, e com o objetivo de garantir ao agravante o acesso à justiça, necessário se faz conceder o benefício pretendido, apenas para a tramitação do presente apelo, porquanto ao que se vê, a insuficiência é temporária.
Desta feita, defiro o benefício da justiça gratuita apenas para efeito do presente recurso, diante a comprovação da temporária iliquidez e impossibilidade de arcar com o valor do preparo recursal, sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.
Intimem-se. Após decorrido o prazo, sem irresignações, façam-me cls. para o mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator